Tribunal: TJDFT
Processo: 0735522-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735522-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: RENATO CAIADO DE REZENDE, DANIELLE BASTOS MOREIRA, IZAURINA DE JESUS LOUZEIRO, CRISTIANE SANTOS PEREIRA, LUIZ FERNANDO RAYE PUPPI DE LELLES, PAULO SERGIO ARAUJO DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (autor) contra sentença proferida pela Terceira Vara Criminal de Brasília/DF, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo sumariamente os acusados RENATO CAIADO REZENDE, DANIELLE BASTOS MOREIRA, IZAURINA DE JESUS LOUZEIRO, CRISTIANE SANTOS PEREIRA, LUIZ FERNANDO RAYE PUPPI DE LELLES e PAULO SÉRGIO ARAÚJO DE SOUSA, pelo fato a eles atribuído não constituir crime. Compulsando os autos, verifico que ainda não houve o oferecimento das contrarrazões por parte dos réus LUIZ FERNANDO RAYE PUPPI DE LELLES e PAULO SÉRGIO ARAÚJO DE SOUSA, motivo pelo qual determino a intimação de suas defesas técnicas para que apresentem, no prazo legal, as suas contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Em seguida, retornem-me conclusos. Brasília, 5 de julho de 2022 20:07:54. ROBSON BARBOSA Desembargador